Tribunal: TJSP
Processo: 2140725-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
FALÊNCIA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA – Reiteração dos argumentos apresentados em julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
FALÊNCIA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA – Reiteração dos argumentos apresentados em julgamento precedente – Recurso não conhecido neste capítulo recursal (AI 2254941-52.2018, j. em 10 de setembro de 2019): "Grupo familiar – Recuperação judicial e decreto falimentar contemporâneos, em relação a massas distintas, contra as quais há alegação de Grupo Econômico e confusão patrimonial – Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência que atinge produtores rurais recuperação judicial – Tutela de urgência deferida no juízo falimentar – Grupo em recuperação judicial que pretende a declaração de nulidade, sob alegação de prevalência do juízo recuperacional, uma vez que o ajuizamento é anterior – Impropriedade – Universalidade que não se aplica ao juízo recuperacional – Massas distintas, cuja análise acerca de eventual desconsideração da personalidade e efeitos deve ser realizada no Juízo Falimentar – Nulidade não constatada – Agravo não conhecido neste capítulo recursal.
FALÊNCIA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA – Arguição de ilegitimidade passiva sob o argumento de que os agravantes não são sócios da falida – Descabimento – Condição de sócio não exigida para a instauração do incidente – Decisão recorrida que apresenta elementos fáticos consistentes à instauração promovida contra os agravantes – Recurso não provido.

Dispositivo: conhecem em parte o recurso e a ele negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140725-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
HUMBERTO GANDARA BARUFI, ANA FAUDENIR SILVA GANDARA, ESPÓLIO
DE HUMBERTO GANDARA BARUFI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
HUMBERTO GANDARA BARUFI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ANA
FAUDENIR SILVA GANDARA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são agravados
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADMINISTRADOR JUDICIAL) e BR AVES
EXPORTADORA E TRANSPORTES LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140725-44.2019.8.26.0000 -Voto no 38.151
2
VOTO No
: 38.151 (REC-DIG-V)
AGRV. No
: 2140725-44.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO CARLOS
AGTE.
: ESPÓLIO DE HUMBERTO GANDARA BARUFI
(EM REC. JUDICIAL) E OUTROS
AGDO.
: BR AVES EXPORTADORA E TRANSPORTES LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTDO.
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se
tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a
possibilidade de sustentação oral
Julgamento virtual
mantido.
FALÊNCIA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
E
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS DA FALÊNCIA
Reiteração dos argumentos
apresentados em julgamento precedente
Recurso não
conhecido neste capítulo recursal (AI 2254941-52.2018, j. em
10 de setembro de 2019): “Grupo familiar – Recuperação
judicial e decreto falimentar contemporâneos, em relação a
massas distintas, contra as quais há alegação de Grupo
Econômico e confusão patrimonial Instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos
efeitos da falência que atinge produtores rurais recuperação
judicial Tutela de urgência deferida no juízo falimentar
Grupo em recuperação judicial que pretende a declaração de
nulidade, sob alegação de prevalência do juízo recuperacional,
uma vez que o ajuizamento é anterior Impropriedade
Universalidade que não se aplica ao juízo recuperacional
Massas
distintas,
cuja
análise
acerca
de
eventual
desconsideração da personalidade e efeitos deve ser realizada
no Juízo Falimentar Nulidade não constatada Agravo não
conhecido neste capítulo recursal.
FALÊNCIA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
E
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS DA FALÊNCIA
Arguição de ilegitimidade
passiva sob o argumento de que os agravantes não são sócios
da falida Descabimento Condição de sócio não exigida para
a instauração do incidente Decisão recorrida que apresenta
elementos fáticos consistentes à instauração promovida contra
os agravantes Recurso não provido.
Dispositivo: conhecem em parte o recurso e a ele negam
provimento.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
2.174-2.177, proferida em 24 de maio de 2019, pelo Exmo Dr. Wilson Palaro
Junior, MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da Comarca de São Carlos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140725-44.2019.8.26.0000 -Voto no 38.151
3
rejeitou as preliminares de incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva e
fixou pontos controvertidos para o deslinde do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Os recorrentes (Espólio de Humberto Gandara Barufi em
recuperação judicial e Ana Faudenir Silva Gandara, viúva do Sr. Humberto,
defendem a reforma da r. decisão com pedido de atribuição de efeito suspensivo
ativo para obstar a r. decisão agravada, em razão de sua gravidade. E insistem
na incompetência do juízo, uma vez que o pedido de recuperação judicial
precede o pedido de falência da empresa BR Aves. Além disso, afirmam que
não são sócios da falida, portanto, o incidente de desconsideração é descabido.
Defendem, por fim, que são parte ilegítima sob argumento
de que o direcionamento do pedido de desconsideração a eles deu-se em razão
única da relação de parentesco com os sócios da falida.
Oposição ao julgamento virtual em fl. 469, a qual fica
indeferida porque não justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos
processuais decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que exija a
presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
Manifestação do administrador judicial em fl. 471-487, pelo
desprovimento do recurso.
O Relator negou o efeito suspensivo pretendido por
entender não se verificarem os prejuízos suscitados pelos agravantes pelo
simples trâmite processual. Ao contrário do alegado, a regular instrução
permitirá ao julgador angariar elementos necessários para o deslinde do
incidente instaurado.
A Exma Dra. Leila Mara Ramacciotti, DD. Procuradora de
Justiça, manifestou-se em 9 de setembro de 2019 pelo desprovimento do
recurso, considerando inexistir juízo universal da recuperação judicial,
“tornando-se insubsistentes as alegações dos agravantes; ademais, como dito e
transcrito acima, a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o
mérito, pelo que há suficientes elementos para se manter a decisão tal qual
como prolatada”.
É o relatório.
Esta Câmara analisou na sessão de 10 de setembro de
2019, recurso interposto pelas mesmas partes, contendo os mesmos
argumentos voltados à incompetência do Juízo da E. 5a Vara Cível da Comarca
de São Carlos, o que fica reiterado:
Observa-se
inicialmente
que
a
matéria
envolvendo
a
competência do juízo recuperacional foi devolvida a esta E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140725-44.2019.8.26.0000 -Voto no 38.151
4
Corte:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática
que não conheceu do conflito positivo de competência instaurado
em face dos Juízos da 5a Vara Cível de São Carlos e da 7a Vara
Cível de São José do Rio Preto. Pleito para que seja declarado
como competente o Juízo da 7a Vara Cível de São José do Rio
Preto, para processar e julgar o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência.
Argumentos invocados que reiteram o quanto já alegado no
conflito positivo de competência. Inexistência de qualquer
alteração fática ou jurídica a justificar a modificação da decisão
guerreada. Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2247721-03.2018.8.26.0000;
Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
de São Carlos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019;
Data de Registro: 10/04/2019)
A competência do Juízo Falimentar foi reiterada na r. decisão
singular em fl. 2.174-2.177, prolatada após a interposição do
presente recurso.
Assim, “em que pese caber ao Juízo recuperacional as
deliberações sobre o patrimônio da recuperanda mediante
análise da essencialidade de determinado bem, visando,
sobretudo, os elevados interesses na conservação da empresa, a
universalidade vislumbrada no Juízo falimentar não se aplica
aos processos de recuperação judicial; não há regra de
competência destinada a atrair ao Juízo recuperacional as
demandas que envolvam os interesses da recuperanda” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2236435-62.2017.8.26.0000; Relator
(a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018).
Até o momento, tem-se apenas massas distintas, cuja denúncia
acerca de eventual existência de grupo econômico, confusão
patrimonial
e
identidade
de
gestão
exigem
apuração
pormenorizada. Com esse fundamento somado à inexistência de
universalidade do juízo recuperacional, improcede o pedido de
nulidade da r. decisão fundado na alegada incompetência do
Juízo falimentar.
Em relação ao mérito recursal, tem-se que não se descarta a
possibilidade de os credores e o administrador judicial buscarem
o ressarcimento dos credores, seja pela responsabilização pessoal
(LREF, art. 82) dos administradores, controladores e sócios da
falida, seja pela desconsideração da personalidade jurídica, mas,
em todo caso, segundo o que determina a legislação em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140725-44.2019.8.26.0000 -Voto no 38.151
5
Os elementos dos autos demonstram a verossimilhança
necessária para o deferimento da medida de urgência
impugnada. Há indícios da existência de grupo econômico e
confusão patrimonial que merecem profunda análise.
De outro lado, os argumentos recursais não elidem as conclusões
do Magistrado Singular, acompanhadas pelos i. Representantes
do Ministério Público em 1a e 2a Jurisdição, acerca da
inexistência de ilegalidade na instauração do incidente para
desconsideração da personalidade jurídica e necessidade da
adoção das medidas acautelatórias deferidas.
A instauração do incidente requerida pelo administrador judicial
da falência é acompanhada também pelo administrador judicial
da recuperação judicial sem qualquer ressalva ou impugnação,
tudo a justificar a urgente adoção de medida capaz de coibir
consequências irreversíveis.
Inúmeras estratégias de alteração societária e de uso de quadro
estranho às sociedades possibilitam o desvio de finalidade de
pessoas jurídicas investigadas na forma do art. 50. E não é de
todo impraticável a que se apresente confusão patrimonial entre
as pessoas jurídicas, as pessoas naturais que as integram e até
mesmo
outros
participantes,
terceiros
a
essas
relações
societárias. A instrução processual indicará a extensão a ser
determinada, o que vem sendo conduzido de maneira célere e
eficaz no juízo falimentar.
Portanto, em que pese o inconformismo recursal, não há
ilegalidade na instauração de incidente próprio, conduzido
regularmente, nos termos da legislação processual ou no
deferimento da tutela de urgência.
E não há interessados a serem ouvidos antes da instauração ou
do deferimento da tutela de urgência, o que afasta a alegação de
violação aos preceitos constitucionais que amparam os princípios
do contraditório e ampla defesa.
O interesse é público e o Administrador Judicial e o membro do
Ministério Público respondem por crime de prevaricação se não
fiscalizarem ou deixarem de tomar as providências legais
necessárias à preservação do interesse da coletividade de
credores e do crédito público.
Seria cômico, senão absolutamente inócuo, exigir que o
Magistrado indagasse às pessoas suspeitas de prática abuso da
personalidade jurídica ou desvio de bens se elas lhe autorizam
instaurar inquéritos judiciais ou incidentes de desconsideração
da personalidade e/ou ações visando sua responsabilização
pessoal. A resposta, por certo, seria sempre negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140725-44.2019.8.26.0000 -Voto no 38.151
6
Conclui-se que os agravantes não apontam especificamente em
que consistiria a teratologia da tutela de urgência deferida na r.
decisão recorrida. Vê-se de sua simples leitura a cautela do MM.
Juiz de Direito ao determinar a obediência ao regular
contraditório e pormenorizar os elementos que motivaram sua
convicção e, de outro lado, mero inconformismo da parte. E,
reafirma-se: o decreto de arresto não se baseia apenas no título
judicial, como sustentou oralmente a agravante, mas em indícios
de fraude.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso mantendo-se a
r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
A ementa encontra-se assim redigida:
FALÊNCIA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO
DA PERSONALIDADE

JURÍDICA E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA Grupo familiar
Recuperação judicial e decreto falimentar contemporâneos, em relação à
massas distintas, contra as quais há alegação de Grupo Econômico e confusão
patrimonial Instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica e extensão dos efeitos da falência que atinge produtores rurais
recuperação judicial Tutela de urgência deferida no juízo falimentar Grupo
em recuperação judicial que pretende a declaração de nulidade, sob alegação de
prevalência do juízo recuperacional, uma vez que o ajuizamento é anterior
Impropriedade Universalidade que não se aplica ao juízo recuperacional
Massas distintas, cuja análise acerca de eventual desconsideração da
personalidade e efeitos deve ser realizada no Juízo Falimentar Nulidade não
constatada Agravo improvido neste ponto.
FALÊNCIA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO
DA PERSONALIDADE

JURÍDICA E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA Tutela de urgência
deferida para determinar o arresto cautelar de todos os bens e bloqueio dos
ativos
financeiros

Fortes
elementos
indiciários
que
conduzem
à
verossimilhança necessária ao deferimento da tutela de urgência recorrida a
fim de assegurar a salvaguarda patrimonial em caso de eventual
responsabilização
pessoal e/ou a desconsideração da personalidade jurídica dos
entes naturais ou jurídicos, especialmente diante do trâmite paralelo da
recuperação judicial dos recorrentes Decisão mantida Recurso não provido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso.
O recurso, portanto, não é conhecido no capítulo recursal
em que se requer a declaração da incompetência absoluta do Juízo recorrido.
No tocante ao pleito visando ao reconhecimento da
ilegitimidade passiva dos agravantes, a única alegação dos recorrentes é que
não podem ser acionados porque não são sócios da falida BR Aves, “mas foram
colocados na mesma situação dos efetivos sócios daquela empresa, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140725-44.2019.8.26.0000 -Voto no 38.151
7
alegação de um litisconsórcio que inexiste, até porque ausentes as hipóteses do
art. 113 do CPC” (fl. 11, item 42).
É o caso, portanto, de reiterar o quanto já manifestado no
agravo precedente:
Inúmeras estratégias de alteração societária e de uso de quadro
estranho às sociedades possibilitam o desvio de finalidade de
pessoas jurídicas investigadas na forma do art. 50. E não é de
todo impraticável a que se apresente confusão patrimonial entre
as pessoas jurídicas, as pessoas naturais que as integram e até
mesmo
outros
participantes,
terceiros
a
essas
relações
societárias. A instrução processual indicará a extensão a ser
determinada, o que vem sendo conduzido de maneira célere e
eficaz no juízo falimentar.
Trata-se,
portanto,
de
matéria
meritória,
bastando
reafirmarem-se os fundamentos apresentados pelo Magistrado (fl. 2175-2176
na origem e fl. 28-29 neste instrumento), ora reiterados:
2) Do mesmo modo a preliminar de ilegitimidade passiva, que
na o procede, na medida em que e premissa para o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência,
da extensão dos efeitos da execução (no caso execução universal=
falência) que as pessoas contra as quais seja dirigida não
estejam vinculadas direta e originalmente à obrigação.
Logo, se os demandados fossem legitimados passivos à execução,
evidente não houvesse nem mesmo necessidade de se cogitar de
desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual
rejeito também essa preliminar.
E não se pretenda que, por integrarem os quadros societários da
falida apenas os sócios Caroline Cristina Gandara e Rodolfo
Gandara, não coubesse incluídos no polo passivo os demais
demandados.
Ocorre que nem a lei civil nem a legislação especial estabelece
qualquer óbice a que os efeitos de obrigações decorrentes da
desconsideração da personalidade jurídica sejam estendidos,
ilimitadamente, aos bens particulares do administrador não-
sócio, a teor do disposto no art. 50, do Código Civil.
Segundo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, “e possível, de forma inversa (desconsideração inversa), a
aplicação do art. 50, do Código Civil, que prevê^ expressamente a
responsabilidade pessoal do administrador não-sócio, para
atingir o patrimônio da pessoa jurídica que este administra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140725-44.2019.8.26.0000 -Voto no 38.151
8
controla abusivamente, transferindo os bens da empresa que
figura como sócio” (cf. AI. no 0016213-33.2013.8.26.0000 - 1a
Câmara de Direito Privado TJSP - 23/04/2013).
Rejeito, assim, a preliminar.
3) No mérito, segundo a inicial, a fraude praticada em relação a
administração da empresa falida BR Aves seria decorrente do
fato de que, com a morte do sócio fundador Sr. Humberto
Gandara Barufi e avistando a crise financeira que se avizinhava
em relação aos negócios por eles ha décadas explorado, no ramo
de criação de frangos para corte e produção de ovos sob o nome
fantasia GRANJA BARUFI, teria a sócia Ana Faudenir Silva
Gandara, viúva do Sr. Humberto, formalmente se retirado da
sociedade para deixar em seu lugar os netos Caroline, de 22 anos
de idade, e Gustavo, ainda menor de apenas 17 anos de idade,
sem embargo de que tenha ela própria, Sra. Ana, na
administração dos negócios da Granja Barufi, continuado a
comandar os atos e as finanças da ora falida BR Aves, na forma
de Grupo Econômico Familiar, do que seria prova a sentença
proferida pelo Jui zo da 2a Vara do Trabalho de Sa o Carlos nos
autos da Reclamação Trabalhista no 0010233-94.2017.5.15.0106,
movida contra a ora falida BR Aves e contra o Espólio de
Humberto Gandara Barufi, na qual haveria referência a efetiva
existência do Grupo Econômico Familiar, inclusive com
depoimento de testemunha dando conta dessa administração de
fato dos negócios a partir da sede da Granja Barufi, na cidade de
Sa o Jose do Rio Preto, por meio do Sr. Hamilton Gandara
Barufi, pai dos supostos sócios Carline e Gustavo, que
comparecendo todas as sextas feiras a sede da BR Aves ali
cuidava de determinar negócios e resolver pendências, aduzindo
também que os próprios recursos necessários aos pagamentos de
fornecedores e da folha de pagamento da BR Aves seriam
oriundos de contas bancárias em nome da Granja Barufi.
Mantidos esses fundamentos, nega-se provimento ao
recurso neste capítulo recursal.
Isto posto, conhece-se em parte o recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR